Tribunal: TJMT
Processo: 0000426-90.2013.8.11.0093
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000426-90.2013.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO GOBETTI - CPF: 474.406.439-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À LEI No 14.195/2021. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que extinguiu execução com resolução de mérito, com fundamento na prescrição intercorrente, sem condenação em custas e honorários. A apelante alega inaplicabilidade retroativa da Lei no 14.195/2021, intimação válida do executado em 19/08/2024 e ausência de inércia, por ter realizado diligências regulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova redação do art. 921, §4o, do CPC aplica-se aos atos processuais anteriores à Lei no 14.195/2021; (ii) verificar se houve inércia da exequente apta a configurar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a lei vigente à época dos atos processuais (
tempus regit actum
), afastando a retroatividade da Lei no 14.195/2021.

4.

Segundo o REsp no 1.604.412/SC (IAC/STJ), a prescrição intercorrente exige paralisação injustificada do processo por mais de três anos, após suspensão de um ano.

5.

No caso, a exequente promoveu diligências contínuas, sem configurar inércia superior ao prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente pressupõe paralisação injustificada por período superior ao legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 265, §5o; 487, II; 921, §§2o, 4o e 4o-A; 924, V; Lei no 6.830/1980, art. 40, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.604.412/SC, IAC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.02.2018; TJMT, ApCiv no 0000585-72.2014.8.11.0004, 4a Câm. Dir. Privado, j. 31.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Execução de Título Extrajudicial
extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, c/c art. 487, inciso II, do CPC), sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inaplicabilidade retroativa da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4o do CPC, em observância ao princípio do tempus
regit actum
.

Afirma a ocorrência de intimação válida do executado em 19/08/2024, que teria interrompido o prazo prescricional. Alega a ausência de inércia porquanto promoveu diligências regulares para o prosseguimento do feito.

Aduz a desnecessidade de nova intimação pessoal do executado para cumprimento voluntário da obrigação, considerando que este já havia firmado acordo anteriormente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4o, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2o, do CPC), e a enunciar no §4o-A que
“A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus regit actum
), e como no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021, a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela ótica do Incidente de Assunção de Competência no REsp. n. 1064412/SC, em que o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em exame.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5o, do CPC, e no artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se houve desídia da apelante e prescrição intercorrente.

A autora ajuizou a presente ação em 14/05/2013, buscando o recebimento da quantia de R$ 22.912,66, referente à cédula de crédito bancário n. B10430530-2, emitida em 10 de maio de 2011. O despacho que determinou a citação do executado foi proferido em 03/06/2013 e, em 30/10/2013, as partes celebraram acordo.

Em 14/01/2014, o Juízo homologou o pacto, que, contudo, não foi cumprido, ensejando o início do cumprimento de sentença em 28/05/2015.

Em 18/08/2015, a parte foi intimada para recolher as diligências do Oficial de Justiça, o que ocorreu em 29/10/2015. A tentativa de citação restou negativa em 18/04/2016 (ID 300016884 – pág. 13). Na sequência, o exequente pleiteou penhora on-line via sistema BACENJUD, indeferida em 22/08/2016. Intimada, a autora requereu a citação por edital, também indeferida em 14/02/2017.

Em março de 2017, solicitou diligência pelos sistemas INFOSEG e SIEL, sendo deferido apenas o segundo. A tentativa de citação por carta precatória foi infrutífera, devido à mudança de endereço do requerido em 11/12/2019 (ID 30001688 – pág. 38).

Em 20/07/2021, houve novo pedido de intimação, igualmente sem sucesso. Nova tentativa, por carta precatória, foi requerida em 05/05/2023, logrando êxito apenas em 22/08/2024.

Em 19/12/2024, a autora atualizou o débito e requereu a penhora do valor via sistema, deferida em 19/03/2025, mas sem êxito. Posteriormente, em 14/04/2025, pleiteou consulta por meio do sistema RENAJUD, que sequer foi analisada, pois, em 29/04/2025, o juízo determinou manifestação quanto à prescrição intercorrente.

A autora apresentou impugnação, alegando que o processo aguardava providências relacionadas à avaliação, afastando, assim, a configuração de inércia processual injustificada (ID 300017374).

Com a vigência do novo CPC, passou-se a dispor que quando o executado não possuir bens penhoráveis, a Execução será suspensa por 01 ano, durante o qual a prescrição será suspensa, decorrido tal prazo passa a correr o prazo de prescrição intercorrente. No presente caso, não houve suspensão processual.

Dessa forma, constata-se que os autos não permaneceram inertes por culpa ou omissão do exequente por período superior a quatro anos (um ano de suspensão e três de prescrição), afastando-se, assim, eventual inércia processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP. N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS JURÍDICOS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – REGÊNCIA PELA NORMA EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – RECURSOPROVIDO. Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando à racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Só depois de decorrido esse prazo começava a fluir a prescrição intercorrente. E esta, assim como a pretensão executiva, pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional”. (N.U 0000585-72.2014.8.11.0004,Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar a retomada da Ação de Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025